Tribunal: TJMT
Processo: 1028114-45.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), J A DA SILVA CASA DE CARNE - EPP - CNPJ: 33.057.167/0001-48 (RECORRIDO), ROSANNA KALLY SPREAFICO DE MEDEIROS - CPF: 921.697.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OSCILAÇÃO DO CONSUMO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO USUÁRIO NÃO EVIDENCIADO –
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É perfeitamente admissível a produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme disposição inserta no art. 35 da Lei 9.099/95. Assim sendo, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Civil em razão da matéria deve ser afastada, porquanto perfeitamente possível à produção de prova informal no Juizado Especial.

2.

Trata-se de ação indenizatória em que a empresa Recorrida J.A. DA SILVA CASA DE CARNE - EPP postula
pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de duas faturas de recuperação de consumo no valor de
R$ 6.996,41 e R$ 18.520,20,
ambas com vencimento em 30/06/2020, em decorrência de suposta irregularidade encontrada na unidade consumidora nº 6/233293-0, deste modo, pugna pela declaração de inexistência dos débitos, além de reparação por danos morais diante da cobrança indevida.

3.

Em que pese a observância por parte da concessionária de energia elétrica dos termos Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL ao realizar o Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 750447, que indicou a adulteração no medidor de energia da unidade consumidora nº 6/233293-0,
não restou demostrado nos autos o consumo a menor da UC relativo ao período da suposta irregularidade (11/2019 a 02/2020).

4.

Em análise ao histórico de consumo apresentado pela própria Recorrente, não se verifica qualquer oscilação significativa após a data da inspeção (02/03/2020) a caracterizar o enriquecimento ilícito do usuário.
Assim, evidenciada a ilegalidade da cobrança correspondente a recuperação de consumo de energia elétrica, aqui objeto de irresignação, tendo em vista a falta de prova da oscilação significativa do uso na unidade consumidora, e do enriquecimento ilícito da parte Recorrida.

5.

Pela prova produzida nos autos, não há como afirmar que houve modificação no padrão de consumo na unidade consumidora de responsabilidade do Autor, mormente porque após a realização da inspeção o consumo do imóvel em questão não registrou qualquer aumento, conferindo assim verossimilhança as alegações autorais, e, por consequência, impondo-se a procedência da ação para reconhecer a inexigibilidade do débito.

6.

Por outro lado, não restou demonstrado nenhum abalo à honra objetiva da pessoa jurídica que figura no polo ativo da ação, em razão da situação vivenciada. Ressalta-se que o dano moral em relação à pessoa jurídica é representado pela diminuição do seu conceito, sua credibilidade, da presença de máculas em sua imagem. E isso não foi adequadamente provado nos autos uma vez que somente ocorreu a cobrança das faturas.

7.

Destarte, a condenação em danos morais deve ser afastada, ante a ausência de comprovação de abalo a honra objetiva da empresa Recorrida.

8.

Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a condenação em danos morais.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a empresa Recorrida J.A. DA SILVA CASA DE CARNE - EPP postula
pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de duas faturas de recuperação de consumo no valor de
R$ 6.996,41 e R$ 18.520,20,
ambas com vencimento em 30/06/2020, em decorrência de suposta irregularidade encontrada na unidade consumidora nº 6/233293-0, deste modo, pugna pela declaração de inexistência dos débitos, além de reparação por danos morais diante da cobrança indevida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1. Confirmar a liminar deferida no id n. 42520103;

2. Declarar inexistente os débitos no valor total de R$ 25.516,61 (vinte e cinco mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos), referente a recuperação de consumo apurado em março de 2020;

3. Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros da mora de 1% (um por cento) ambos a partir desta data.

Inconformada,
a empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a
sentença comporta parcial reforma.

Com relação às faturas de recuperação de consumo, é cediço que quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL),
além de demonstrar o proveito econômico obtido pelo consumidor em razão da suposta fraude através da comprovação do consumo a menor da unidade consumidora relativo ao período da suposta irregularidade

Em análise ao histórico de consumo apresentado pela própria Recorrente, não se verifica qualquer oscilação significativa após a data da inspeção (02/03/2020) a caracterizar o enriquecimento ilícito do usuário.

Basta verificar o histórico (id nº
92584978, p.3)
que demonstra que a média de consumo do Autor após a virada do medidor registrou o consumo de
1.985 kWh
, considerando o período de seis meses entre abril/2020 a setembro/2020, faturamento menor do que aquele registrado durante o período da suposta irregularidade (11/2019 a 02/2020) que registrou a média de
2.242kWh.

De fato, diante da constatação e comprovação de violação do medidor com leitura inferior à energia efetivamente consumida, o consumidor seria responsável pelo pagamento das diferenças apuradas em face da recuperação de consumo,
entretanto, a concessionária não demonstrou a existência da variação do consumo antes e depois da troca do aparelho.

Assim, evidenciada a ilegalidade da cobrança correspondente a recuperação de consumo de energia elétrica, aqui objeto de irresignação, tendo em vista a falta de prova da oscilação significativa do uso na unidade consumidora, e do enriquecimento ilícito do consumidor.

No entanto, entendo que a sentença comporta reforma no que tange a condenação a título de danos morais.

Isso porque não obstante seja flagrante a falha na prestação de serviço por parte da empresa Recorrente, não restou comprovado, por outro lado, os danos morais sofridos pela empresa Recorrida.

Como cediço, a evidenciação do dano moral,
relativamente à pessoa jurídica
, deve estar circunscrita à imagem externa, ao conceito, à sua reputação na comunidade em que se insere e atua, ou seja, diretamente relacionada à sua honra objetiva, que nada mais é do que o respeito ao nome empresarial, ao prestígio e a notoriedade perante o meio comercial em que atua.

Enfatize-se que, o dano moral em relação à pessoa jurídica é representado pela diminuição de seu conceito, sua credibilidade, da presença de máculas em sua imagem. E, conforme anteriormente assinalado, isso não foi adequadamente provado nos autos.

Nesse sentido, segue aresto pertinente:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.1. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral desde que haja ferimento à sua honra objetiva, ao conceito de que goza no meio social.2. O mero corte no fornecimento de energia elétrica não é, a principio, motivo para condenação da empresa concessionária em danos morais, exigindo-se, para tanto, demonstração do comprometimento da reputação da empresa.3. No caso, a partir das premissas firmadas na origem, não há fato ou prova que demonstre ter a empresa autora sofrido qualquer dano em sua honra objetiva, vale dizer, na sua imagem, conceito e boa fama.O acórdão recorrido firmou a indenização por danos morais com base, exclusivamente, no fato de que houve interrupção no fornecimento do serviço prestado devido à suposta fraude no medidor, que não veio a se confirmar em juízo.4. Com base nesse arcabouço probatório, não é possível condenar a concessionária em danos morais, sob pena de presumi-lo a cada corte injustificado de energia elétrica, com ilegítima inversão do ônus probatório.5. Recurso especial provido. (REsp 1298689/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 15/04/2013).”

RECURSOS INOMINADOS – PLANO DE SAÚDE –SOLICITAÇÃO DE EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO -COBRANÇAS POSTERIORES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC -
DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO PRESUMÍVEL – MÁCULA À HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADA
- RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1002591-96.2020.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/10/2020, Publicado no DJE 29/10/2020)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MULTA DE TRÂNSITO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – NÃO COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Apesar da pessoa jurídica pode sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), todavia, diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua credibilidade e/ou imagem.

(N.U 1001363-90.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

Infere-se, portanto, que os danos morais devem ser afastados, ante a ausência de comprovação de abalo a honra objetiva da empresa Autora.

Desta feita, há que ser reformada a sentença que julgou procedente a pretensão indenizatória apenas neste ponto, mantendo-se inalterada nos demais termos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021